Tribunal: TJDFT
Processo: 0732214-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732214-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SHEYLA VILELA BORGES PEIXOTO - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na execução movida pelo agravante em face de SHEYLA VILELA BORGES PEIXOTO - ME (processo n. 0705807-58.2018.8.07.0001), na parte em que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa pelo sistema SISBAJUD, com aplicação da “teimosinha”, para localização de ativos penhoráveis da devedora. Em resumo, o agravante sustenta que “Não há qualquer impedimento que justifique a realização de nova pesquisa de ativos financeiros pelo juízo “a quo”. Nem ao menos, há óbice em se aplicar a nova funcionalidade de ordem reiterada de bloqueio, pois, trata-se de uma nova ferramenta que busca a maior efetividade à busca de bens. Negar a realização de tal pesquisa consiste em negar efetividade à justiça!”. Aduz que, além da ampliação da ferramenta, o decurso razoável do prazo também consiste em justo motivo para novo pedido de pesquisa. Pede, ao final, a concessão da tutela antecipada, com a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a realização de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD com aplicação da ordem reiterada de bloqueios. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação de tutela recursal, em que pese à discussão em torno da necessidade de intervenção judicial para localizar ativos da parte devedora passíveis de penhora e evitar que seja frustrado o pagamento do crédito em favor do ora agravante, utilizando funcionalidade do sistema SISBAJUD. Ocorre que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, sendo recomendável a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 11 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator